Tribunal: TJPA
Processo: 0801193-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801193-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: VALDENICE SUELI DA SILVA FARIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10926434, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Mandado de Segurança (nº. 0800716-24.2021.8.14.0056) impetrado por
VALDENICE SUELI DA SILVA FARIAS DOS SANTOS.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, “da discricionariedade da administração pública na diminuição da carga horária do professor, da inexistência de direito adquirido às horas aulas por parte do professor da rede pública; da desnecessidade de procedimento administrativo para o ato administrativo discricionário; dos precedentes em decisão monocrática na 2ª turma de direito público do TJPA, da necessidade de decisão pelo presente colegiado sob risco de decisões conflitantes ou contraditórias; das denúncias de práticas relativas ao gestor sem comprovação e da via inadequada pelo mandado de segurança”.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo interno seja conhecido, e no mérito, seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 11499827.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Antes de analisar o referido pleito, ressalto o entendimento existente na jurisprudência pátria, com a edição da Súmula nº 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

No entanto, o Pretório Excelso, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, se faz necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo ajuizado perante a autoridade de 1º grau cuja decisão ocasionou a interposição do recurso, constatou-se que o Município recorrente reduziu a carga horária da agravada sem especificar os motivos que justificaram a diminuição da jornada de trabalho do recorrido.

Além disso, o agravante não garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao recorrido, tendo em vista a inexistência de prévio procedimento administrativo para o ato que resultou na redução da carga horária do agravado, como enfatizou o magistrado na decisão guerreada.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, no qual a redução de carga horária de servidor público deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo,

assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)”

Ademais, o perigo de dano em desfavor do agravado restou igualmente caracterizado considerando que a redução de sua jornada de trabalho implica na diminuição de seus vencimentos, o que pode comprometer a subsistência do recorrido e de sua família.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023